Tribunal: STJ
Processo: 0007220-78.2022.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2073830 - RJ(2023/0160957-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ALEXANDRE JOSE DA COSTA FRANCISCO
RECORRENTE
: DINA PAULA DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
GUILHERME ZOGHBI AYALA - RJ125250
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
JOAO PEDRO RAMOS SOARES SOUZA - DF082147
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CANOAS
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO
SÚMULA N. 283/STF.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
3. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Documento eletrônico VDA55551354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f2ae5eb2-245d-44d9-9c27-62dfd5acff81

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f2ae5eb2-245d-44d9-9c27-62dfd5acff81

RECURSO ESPECIAL No 2073830 - RJ(2023/0160957-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: ALEXANDRE JOSE DA COSTA FRANCISCO
RECORRENTE
: DINA PAULA DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
GUILHERME ZOGHBI AYALA - RJ125250
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CANOAS
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO
SÚMULA N. 283/STF.
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
3. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, “a”, da
art. 105,
CF, interposto contra acórdão assim ementado (fls. 38-39):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ADEQUAÇÃO DO RECURSO. DÉBITO CONDOMINIAL. HASTA PÚBLICA.
ARREMATAÇÃO. EDITAL QUE NÃO PREVÊ TRANSMISSÃO DO BEM AO
ARREMATANTE LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS
Documento eletrônico VDA54675792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: d33da37d-76ec-4418-af1d-764fedfa6f44

MEDIANTE SUB-ROGAÇÃO DAS DÍVIDAS NO PREÇO. DÉBITOS
TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. VALOR DEPOSITADO
PELOS ARREMATANTES CONSUMIDO POR PENHORA DE DÍVIDA
TRABALHISTA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. DECISÃO
AGRAVADA QUE MANTÉM A PENHORA
DE VALORES DOS
ONLINE
ARREMATANTES PARA PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL DO
IMÓVEL ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VALOR MAIOR
QUE O DEFERIDO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA
IMEDIATA
DEVOLUÇÃO
DO
VALOR
EXCEDENTE
AOS
ARREMATANTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO SOMENTE
PARA CONFIRMAR A DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O edital de praça é o regramento básico da arrematação e veicula a oferta
pública do bem penhorado, permitindo que qualquer um possa dela
participar. Atentando-se à expressa previsão contida no edital, “o imóvel será
vendido livre de débito de IPTU, condomínio e taxas, de acordo com o
parágrafo único do CTN, desde que o produto da arrematação
art. 130,
satisfaça o crédito do autor; sendo certo que nesse caso cumprirá ao
arrematante tomar as medidas necessárias para quitação das respectivas
dívidas com o produto da arrematação. Caso contrário, fica ciente o
arrematante que arcará com referidas dívidas.” Previsão de que o adquirente
do bem expropriado só estaria isento de responsabilidade pelo pagamento
das dívidas pretéritas de IPTU, condomínio e taxas no caso de o produto da
arrematação satisfazer o crédito do condomínio, o que não se verificou. Não
se trata de pagar duas vezes pelo imóvel, nem de excesso de execução, já
que o preço pago pelos arrematantes foi consumido por dívida trabalhista da
antiga proprietária do imóvel, remanescendo o débito condominial. Ressalte-
se que este Colegiado decidiu, por duas vezes, que o produto da
arrematação não poderia satisfazer o débito condominial, pois havia débitos
preferenciais, matéria que já restou há muito preclusa. Deferida a penhora
online do valor apontado pelo condomínio, resultou em constrição de valor
superior, liberado o levantamento por decisão concessiva de efeito
suspensivo que ora se confirma, mantendo-se a decisão agravada em todos
os seus termos. Conhecimento e parcial provimento do recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 57-64).
Em suas razões (fls. 66-85), a parte recorrente alegou violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i)
II, do CPC, sob o argumento de que o Tribunal foi omisso
art. 1.022,
quanto ao argumento de que, "com o depósito referente ao valor da arrematação do
Imóvel, bem como com o pagamento dos débitos referente ao relativos ao IPTU e à
" (fls.
taxa de incêndio do Imóvel, Alexandre e Dina cumpriram com as suas obrigações
75-76), e
Documento eletrônico VDA54675792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: d33da37d-76ec-4418-af1d-764fedfa6f44

(ii)
do CC, defendendo que, mediante o depósito do montante
art. 334
referente à arrematação do Imóvel, os recorrentes cumpriram com todas as suas
obrigações na qualidade de arrematantes do Imóvel.
Contrarrazões apresentadas (fls. 103-107).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à alegação de que, com o depósito do valor da arrematação, os
recorrentes teriam satisfeito sua obrigação, a Corte local assim se pronunciou (fls. 46-
47):
Ressalte-se que este Colegiado decidiu, por duas vezes, que o produto da
arrematação não poderia satisfazer o débito condominial, pois havia débitos
preferenciais, matéria que já restou há muito preclusa.
Por conseguinte, como se verifica, em cognição sumária, que o valor da
arrematação foi consumido pela dívida trabalhista, persiste o débito
condominial, de natureza
, ensejando penhora
do valor
propter rem
on line
respectivo nas contas dos atuais proprietários, a qual foi mantida pela
decisão agravada, não havendo razão, tampouco, para abatimento de valor
que não reverteu em favor do condomínio, autor da ação, mas que foi
revertido à Justiça Trabalhista.
Resta aos agravantes, em ação própria, regredir sobre o antigo proprietário
para haver os pagamentos realizados em seu benefício, decorrentes da
própria arrematação insuficiente, porquanto a quitação de outros débitos que
não aqueles diretamente relacionados ao imóvel (ou seja, dívidas “propter
rem”), tem natureza pessoal e somente foram satisfeitas em razão do
concurso de credores, mas permanecem da responsabilidade pessoal (e não
real) do devedor, antigo proprietário.

Assim, não se constatam os vícios alegados.
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fls. 43-47):
Ressalte-se que o edital prevê que “o imóvel será vendido livre de débito de
IPTU, condomínio e taxas, de acordo com o
parágrafo único do
art. 130,
CTN, desde que o produto da arrematação satisfaça o crédito do autor;
sendo certo que nesse caso cumprirá ao arrematante tomar as medidas
necessárias para quitação das respectivas dívidas com o produto da
arrematação. Caso contrário, fica ciente o arrematante que arcará com
referidas dívidas.”
Documento eletrônico VDA54675792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: d33da37d-76ec-4418-af1d-764fedfa6f44

Ademais, o artigo 186 do CTN dispõe que “o crédito tributário prefere a
qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente
de trabalho”, ao passo que o enunciado no 276 da Súmula desta Corte é no
sentido de que "o crédito tributário prefere ao condominial e este ao
hipotecário."
[...]
Posteriormente, ao julgar o agravo de instrumento no 0019234-
46.2012.8.19.0000, interposto pelo condomínio acerca da penhora de crédito
trabalhista no rosto dos autos da ação de cobrança determinada pelo Juízo
da 70a Vara do Trabalho, decidiu esta 6a Câmara Cível, em 17.04.2012, que
a dívida trabalhista prefere ao débito condominial (000826).
[...]
Por conseguinte, como se verifica, em cognição sumária, que o valor da
arrematação foi consumido pela dívida trabalhista, persiste o débito
condominial, de natureza
, ensejando penhora
do valor
propter rem
on line
respectivo nas contas dos atuais proprietários, a qual foi mantida pela
decisão agravada, não havendo razão, tampouco, para abatimento de valor
que não reverteu em favor do condomínio, autor da ação, mas que foi
revertido à Justiça Trabalhista.
Resta aos agravantes, em ação própria, regredir sobre o antigo proprietário
para haver os pagamentos realizados em seu benefício, decorrentes da
própria arrematação insuficiente, porquanto a quitação de outros débitos que
não aqueles diretamente relacionados ao imóvel (ou seja, dívidas “propter
rem”), tem natureza pessoal e somente foram satisfeitas em razão do
concurso de credores, mas permanecem da responsabilidade pessoal (e não
real) do devedor, antigo proprietário.

O acórdão impugnado mantém a responsabilidade dos arrematantes com
base em fundamentos autônomos suficientes: previsão expressa no edital de hasta e
natureza
do débito condominial, além da preferência dos créditos
propter rem
trabalhistas. A tese de ofensa ao
do CC não afasta, por si só, esses
art. 334
fundamentos.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54675792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/03/2026 12:36:10
Código de Controle do Documento: d33da37d-76ec-4418-af1d-764fedfa6f44

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.073.830 / RJ
Número Registro: 2023/0160957-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072207820228190000
00987396420048190001
202325101731
72207820228190000
987396420048190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE JOSE DA COSTA FRANCISCO
RECORRENTE : DINA PAULA DA COSTA FRANCISCO
ADVOGADOS
: MATHEUS RODRIGUES BARCELOS - RJ163297
SARAH RORIZ DE FREITAS - DF048643
GUILHERME ZOGHBI AYALA - RJ125250
ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA - DF015014
JOAO PEDRO RAMOS SOARES SOUZA - DF082147
RECORRIDO
: CONDOMINIO DO EDIFICIO CANOAS
ADVOGADOS
: ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
Documento eletrônico VDA55529030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:28
Código de Controle do Documento: 203852b3-d70e-4385-9206-fc8059121e2d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:00:28
Código de Controle do Documento: 203852b3-d70e-4385-9206-fc8059121e2d